Tribunal: TJSP
Processo: 0002869-53.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO – FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS SÃO FRÁGEIS QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES QUE LHE SÃO IMPUTADOS – SEMPRE NEGOU PARTICIPAR DO FURTO – OS CORRÉUS QUE CONFESSARAM EM SOLO POLICIAL ACABARAM ABSOLVIDOS, CONSOANTE PLEITO MINISTERIAL – NÃO PODERIA O RECORRIDO TER DESTINO MAIS RIGOROSO – DIANTE DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO – FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS SÃO FRÁGEIS QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES QUE LHE SÃO IMPUTADOS – SEMPRE NEGOU PARTICIPAR DO FURTO – OS CORRÉUS QUE CONFESSARAM EM SOLO POLICIAL ACABARAM ABSOLVIDOS, CONSOANTE PLEITO MINISTERIAL – NÃO PODERIA O RECORRIDO TER DESTINO MAIS RIGOROSO – DIANTE DA DÚVIDA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS, MELHOR A ABSOLVIÇÃO, QUE FICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E BEM LANÇADOS FUNDAMENTOS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.